Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas.
3. Recurso conhecido e não provido.